Tribunal: CARF
Processo: 10315.721288/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721288/2020-11
RESOLUÇÃO
2402-001.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores das remunerações pagas e/ou creditadas a servidores, agentes políticos e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721288/2020-11
2
também a contribuintes individuais (parte patronal e dos empregados), bem como da contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, à alíquota ajustada, em razão
do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, no ano-calendário de 2017.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, suscitando que (i)
parte dos valores lançados teriam sido devidamente recolhidos pelo Recorrente, (ii) parte dos
valores sobre os quais incidiram as contribuições seriam relativos ao pagamento de bolsa a
estudantes do curso de música, ao fornecimento de refeições prontas, bem como ao fornecimento
de água.
Sustentou, ainda, que a alíquota do GILRAT aplicável seria de 1%, sob o argumento
de que a grande maioria de seus funcionários desempenharia atividades burocráticas voltadas à
educação. Por fim, insurgiu-se contra a multa de ofício aplicada, alegando seu caráter
confiscatório.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 104-005.877, que julgou parcialmente procedente a Impugnação, para
cancelar parte do crédito tributário atinente aos valores incidentes sobre as bolsas concedidas a
estudantes do curso de música.
Intimado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas em sede de Impugnação e não acolhidas pela DRJ.
Recentemente, foi apresentado pelo Recorrente o Requerimento no
2026/08000577689RW, atinente ao Parcelamento Excepcional de Municípios instituído pela
Emenda Constitucional no 136 de 2025, dentre cujos débitos incluídos encontram-se aqueles
objeto do presente processo administrativo.
Em decorrência, em 16/03/2026, foi apresentada manifestação pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, informando o pleito de parcelamento formalizado pelo
Recorrente, bem como solicitando o encaminhamento do presente processo à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721288/2020-11
3
Conforme informado nos presentes autos, no que concerne ao crédito tributário
objeto do presente processo administrativo, foi formalizado pelo Recorrente pedido de
Parcelamento Excepcional de Municípios, instituído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025.
Em recente despacho proferido pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, foi informado que o pleito de parcelamento está sendo analisado no dossiê no
12154.721741/2026-09 e que, em análise preliminar, verificou-se que o crédito tributário objeto
do presente processo administrativo seria passível de inclusão no referido parcelamento
excepcional.
Ainda, foi requerida a remessa dos presentes autos à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
Assim, diante do pleito de Parcelamento Excepcional, prejudicial ao julgamento do
Recurso Voluntário apresentado, bem como do requerimento formulado pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, converto o julgamento em diligência, a fim de que o procedimento
seja devidamente acompanhado.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 239
DF CARF MF
Original